Tribunal: CARF
Processo: 13312.720224/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720224/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.793 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE WELLINGTON REBOUCAS CHAGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
INOVAÇÃO NA MATÉRIA ARGUIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A inovação de matérias no Recurso Voluntário causa supressão de instância e,
por consequência, impossibilita o CARF de conhecê-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 03-47.794, pela 1a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília/DF, às fls. 196/205:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720224/2007-44
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720224/2007-44

Da Autuação
Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 17/12/2007, a Notificação de
Lançamento n° 03103/00020/2007 (às fls. 01/05), pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 59.786,74, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75,0%) e
juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Pajeu”, cadastrado
na RFB, sob o n° 5.016.812-6, declarado com área de 4.181,7 ha, e localização no
Município de Poranga/CE.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 14/15 exigindo-se a
apresentação dos seguintes documentos de prova:
1° - Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental;
2° - Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, para comprovar a área de
preservação permanente existente no imóvel, de que trata o art. 2° da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado de ART devidamente anotada no CREA,
identificando o imóvel rural por meio de memorial descritivo de acordo com o artigo 9°
do Decreto 4.449 de 30 de outubro de 2002;
3° - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 30 da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou; e,
4° - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta, foram apresentados os documentos/extratos de fls. 10/82.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2003, a autoridade fiscal decidiu
pela glosa integral da área declarada de preservação permanente, de 3.763,5 ha, além de
alterar o VTN declarado de R$ 32.000,00 para o arbitrado de R$ 292.719,00, com base
no valor de R$ 70,00/ha indicado no SIPT, com conseqüentes aumentos da área
tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota de cálculo, disto resultando imposto
suplementar de R$ 25.163,83, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 20/12/2007 (fls. 83), o Impugnante protocolou em
18/01/2008, fls. 88 - verso, a impugnação de fls. 88/89, lida nesta Sessão e instruída
com os documentos de fls. 90/174. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• foi feito um pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA para que fosse
transformada uma área de 3.763,5 ha em Área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN, mas o mesmo até a data do Termo de Intimação Fiscal - N°
03103/00009/2007 não havia tido a homologação do processo de registro da referida
área. Devido ao exposto o contribuinte não teve tempo hábil para a retificação das
Declarações do Imposto dos anos de 2003;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720224/2007-44

• solicita que sejam consideradas as áreas de utilização do imóvel conforme quadro
apresentado, já que o IBAMA não se manifestou até então sobre a homologação da área
de RPPN anteriormente citada e que seja considerada a quantidade de animais
constantes do item 8.9 (Uso atual do imóvel) do laudo;
• solicita que seja considerado como Valor da Terra Nua - VTN o valor constante do
item 11 do laudo de avaliação do imóvel, ou seja, R$ 29,15 (Vinte e nove reais e quinze
centavos);
• mostra quadro de distribuição das áreas do imóvel;
• foi considerada uma área de 102,0 ha como de preservação permanente no laudo, de
acordo com a Lei 4771/65;
• nos ADAs entregues, esta área estava contida na área informada como de preservação
permanente;
• foi fazer uma consulta ao IBAMA em Brasília e o responsável pelo setor rasurou o
documento escrevendo que deveria ser feita uma área de RPPN com a área indicada
como de preservação permanente e uma área de 836,34 ha como reserva legal;
• tentou retirar em Fortaleza uma segunda via do ADA, pois não estava mais de posse
dos originais, e foi informado pelo órgão que o mesmo não fornecia tal documentação;
• solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A Turma de Julgamento rejeitou o pedido para retificação da Área de Culturas
Temporárias e Área de Pastagem Nativa por haver perdido a espontaneidade, nos termos dos
arts. 138 do Código Tributário Nacional e 7o do PAF (Decreto no 70.235/72), e pela não
comprovação da hipótese de erro de fato, salvo em relação à Área de Preservação Permanente,
tendo reconhecido a área pretendida de 102,0 ha.
Acatou o Laudo de Avaliação de fls. 116/139 e reviu o Valor da Terra Nua (VTN)
para R$ 29,15/ha.
Julgou ser procedente em parte a impugnação com o recálculo do imposto devido
de R$ 25.163,83 para R$ 10.218,27.
Ciência postal em 29/5/2012, fls. 207.
Recurso voluntário formalizado em 25/6/2012, fls. 208/209.
O recorrente pensa ser devido o reconhecimento integral da APP de 3.763,5 ha, a
despeito do Laudo de Avaliação, em virtude de haver protocolizado o ADA tempestivamente ao
Ibama, nos termos do art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938/81.
Requer a manutenção do VTN constante do Laudo Técnico e da Área de
Pastagem Nativa reconhecida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.793 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.720224/2007-44

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O contribuinte deseja restabelecer a Área de Preservação Permanente (APP) como
declarada na DITR/2003, tendo sido reconhecida, em sede de julgamento de primeira instância, a
área de 102,0 ha, em virtude do Laudo de Avaliação apresentado para esta finalidade, como fora
requerido na impugnação e refutada a inclusão da Área Utilizada com Produção Vegetal e Área
Servida de Pastagem, pois afastada a hipótese de erro de fato.
Assim, existe óbice processual em conhecer a matéria, porquanto a impugnação,
nos termos dos arts. 14 e 16, III, do Decreto no 70.235/72, delimitou a extensão do litígio
administrativo quanto à área de APP de 102,0 ha, integralmente deferida no arresto recorrido.
Vem agora o recorrente desejar restabelecer a área da APP na dimensão integral,
originalmente declarada na DITR, tendo, nesta instância recursal, inovado no pedido ante a
pretensão aduzida na impugnação, em face do êxito na prestação administrativa no primeiro grau
de jurisdição: a de ter reconhecida a APP na dimensão informada no Laudo de Avaliação.
A modificação do pedido ou invocação de causa de pedir nesta fase do
contencioso violaria os princípios da congruência e também do duplo grau de jurisdição, pois a
Delegacia de Julgamento não pôde apreciar o pedido para restabelecer a APP de 3.763,5 ha.
Deve o recurso, portanto, não ser conhecido.
CONCLUSÃO
VOTO por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital